Tribunal: TJES
Processo: 0007660-08.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007660-08.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCELO SANTANA

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007660-08.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCELO SANTANA
Advogado do(a) APELADO: GILDO PINTO RANGEL JUNIOR - ES37302

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. PROVAS TESTEMUNHAIS POLICIAIS FIRMES E COERENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que absolveu Marcelo Santana da imputação da prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. A insurgência recursal fundamenta-se na suficiência da prova oral produzida, especialmente os depoimentos dos policiais militares que presenciaram a ação criminosa e apreenderam a substância entorpecente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Validade e suficiência dos depoimentos dos policiais militares como meio de prova em delitos de tráfico de drogas;

(ii) Configuração do tráfico de drogas sem necessidade de flagrante de mercancia;

(iii) Aplicação do princípio do
in dubio pro reo
diante da prova produzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Comprovação da materialidade delitiva pelo auto de apreensão, laudo pericial e auto de constatação provisória. Depoimentos policiais firmes, coesos e harmônicos, prestados sob o crivo do contraditório, demonstrando a autoria do crime de tráfico de drogas. Ausência de elementos que infundem dúvida razoável sobre a imputação. Inexistência de necessidade de prova da venda, sendo suficiente a posse de drogas para mercancia. Prevalência da jurisprudência consolidada que reconhece a validade da condenação com base em prova testemunhal policial idônea e isenta de máculas. Inaplicabilidade do princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO

Apelação criminal conhecida e provida para reformar a sentença e condenar o apelado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Vitória, que, nos autos da Ação Penal n.º 0007660-08.2022.8.08.0024, absolveu Marcelo Santana da imputação da prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, sustentando a nulidade da sentença e pleiteando a sua reforma para que seja proferido juízo condenatório.

Em suas razões recursais, argumentou que a materialidade delitiva foi comprovada pelos autos de apreensão e de constatação das drogas, bem como pelo laudo pericial. Defendeu que a autoria restou demonstrada pelos depoimentos firmes e coesos dos policiais militares que presenciaram a ação do réu, ao tentar se desfazer da bolsa contendo drogas, sendo que a tatuagem apenas confirmou as informações prévias, mas não foi o único elemento da abordagem. Afirmou que os relatos policiais, especialmente, em delitos praticados em contextos de tráfico, possuem presunção de veracidade e idoneidade, sendo desnecessária a exigência de corroboração por outras provas, quando firmes e isentos de suspeitas. Alegou que o tráfico é crime de ação múltipla, prescindindo da efetiva comprovação da venda ou mercancia, bastando a prática de qualquer dos verbos previstos no tipo penal, como guardar ou transportar.

A defesa, por sua vez, apresentou contrarrazões, pleiteando o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença absolutória.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, apresentou parecer opinando pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007660-08.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCELO SANTANA
Advogado do(a) APELADO: GILDO PINTO RANGEL JUNIOR - ES37302

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra sentença que absolveu Marcelo Santana, da prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Segundo a denúncia, no dia 15 de outubro de 2022, por volta das 16h18min, na Rua Adelpho Poli Monjardim, Bairro Santo Antônio, Vitória/ES, Marcelo Santana foi flagrado portando 12 buchas de maconha e 7 pinos de cocaína, acondicionados em uma bolsa rosa, que tentou repassar a outro indivíduo, ao perceber a aproximação policial. A abordagem decorreu de acionamento do CIODES, que informara que entre os suspeitos havia um com tatuagem de dragão no peito.

A sentença de primeiro grau absolveu o réu, reconhecendo insuficiência de provas para a condenação, apontando contradições nos depoimentos dos policiais e a ausência de revista adequada, em todos os presentes no local.

O Ministério Público, inconformado, pugna pela reforma da sentença, argumentando que a materialidade e a autoria restaram comprovadas, especialmente, pelos depoimentos dos policiais militares, cuja credibilidade deve ser reconhecida em razão da função pública exercida e da ausência de indícios de má-fé ou suspeição.

Inicialmente, quanto à materialidade, esta se encontra devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão de fls. 14/15, Auto de Constatação de fl. 16 e Laudo Pericial de fl. 147, que atestam que as substâncias apreendidas tratavam-se de maconha e cocaína.

No tocante à autoria, as provas orais colhidas em juízo demonstram a prática delitiva.

O policial militar Bryan dos Santos Vieira declarou (fl. 156) que, ao chegar ao local indicado pelo CIODES, visualizou o apelado repassando uma bolsa rosa a outro indivíduo, com aparência de menor de idade. Afirmou que o conteúdo da bolsa só foi verificado posteriormente, na delegacia, confirmando-se tratar de entorpecentes. Destacou que a abordagem foi inicialmente dirigida a Marcelo Santana, por sua atitude suspeita, e não pela tatuagem, a qual foi constatada após a contenção.

O policial militar Vinícius Rosa Pais, também ouvido em audiência (fl. 156), corroborou o depoimento de seu colega, ao narrar que, durante a aproximação policial, observou a tentativa de dispensa da bolsa.

Informou que havia quatro indivíduos no local e que, após a ação policial, apenas o acusado foi contido, pois os demais dispersaram. Relatou que não presenciou diretamente o ato de repasse da bolsa, mas confirmou a atuação coordenada da guarnição, a apreensão do objeto e a presença da tatuagem posteriormente constatada.

Embora a defesa tenha sustentado contradições entre os depoimentos, o que se observa é a natural diferença de perspectiva entre policiais atuando em campo, sem que isso comprometa a coerência substancial dos relatos.

Ambos convergem quanto aos pontos essenciais: a tentativa de repasse da bolsa, a dispersão dos outros indivíduos e a subsequente constatação da posse dos entorpecentes.

A ausência de abordagem a todos os presentes, apontada pela sentença absolutória, não invalida a abordagem dirigida àquele que exibia comportamento suspeito. A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, reconhece que a palavra de policiais militares, quando harmônica e não infirmada por elementos outros, é prova idônea para embasar decreto condenatório.

Em delitos como o tráfico de drogas, a clandestinidade inerente à prática criminosa torna escassas provas testemunhais civis, razão pela qual a palavra dos agentes públicos, dotada de fé pública, reveste-se de especial relevo.

Vale ressaltar, que a ausência de testemunhas civis ou de flagrante de mercancia não descaracteriza o crime, que sendo de tipo misto alternativo, consuma-se com a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, como guardar, ter em depósito ou trazer consigo entorpecentes com finalidade mercantil.

O local dos fatos, conhecido por intensa atividade de tráfico, o quantitativo e a forma de acondicionamento das substâncias (12 buchas de maconha e 7 pinos de cocaína), prontos para comercialização, afastam a tese defensiva de consumo pessoal.

A ausência de objetos pessoais associados a dependentes (como cachimbos, papelotes abertos ou instrumentos de uso) e a quantidade apreendida, acima da usualmente necessária para uso próprio, reforçam a destinação mercantil da droga.

A alegação de dependência química por parte do apelado, ainda que documentalmente indicada, não elide a prática do tráfico, pois o uso de entorpecentes por traficantes não é fenômeno incomum. A dependência pode coexistir com a mercancia ilícita.

À luz de tais fundamentos, afasto a aplicação do princípio
do in dubio pro reo
, pois não subsiste dúvida razoável sobre a autoria delitiva de Marcelo Santana.

Assim, julgo procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar Marcelo Santana nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006, analiso as circunstâncias judiciais.

Em conformidade com o princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da CR/88) e com o sistema trifásico de aplicação da pena (art. 68 do CP), assento que a
culpabilidade
do acusado se mostra normal à espécie; os
antecedentes são maculados, conforme condenação nos autos nº 0040890-95.2009.8.08.0024
; sua
conduta social
e
personalidade
não foram aferidas e, portanto, devem ser neutralizadas; os
motivos
não são relevantes para recrudescer a pena; as
circunstâncias

do crime
não destoam do tipo penal; as
consequências
são normais à espécie e, por fim,
comportamento da vítima
não influenciou para a prática do delito.

Diante de tal quadro, entendo como suficiente e necessário aplicar a pena-base no patamar de 5 anos e 10 meses de reclusão e 520 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da sanção, verifico que a existência da agravante da reincidência, diante da condenação transitada em julgado registrada sob o nº 0015978-58.2014.8.08.0024, razão pela qual fixo a pena intermediária em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 700 dias-multa, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de diminuição e aumento de pena a serem consideradas.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena fechado, na forma do artigo 33, §2º, “a”, do Código Penal.

Incabível, nos termos dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena, diante do não preenchimento dos requisitos legais.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso ministerial, para reformar a sentença absolutória e condenar Marcelo Santana nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de
6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 700 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
.